Tribunal: TJSP
Processo: 1011575-97.2024.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA- CONSUMIDOR- ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO
– Contrato de cartão de crédito- Reserva de Margem Consignada – Desconto – Possibilidade – Ciência prévia do consumidor - Necessidade:

– Admite-se o desconto da reserva de margem consignada pelo uso de cartão de crédito, desde que o consumidor tenha prévia ciência

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA- CONSUMIDOR- ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO
– Contrato de cartão de crédito- Reserva de Margem Consignada – Desconto – Possibilidade – Ciência prévia do consumidor - Necessidade:

– Admite-se o desconto da reserva de margem consignada pelo uso de cartão de crédito, desde que o consumidor tenha prévia ciência de tais lançamentos, não constituindo ilícito a ser indenizável.

LITIGÂNCIA DE MÁ– FÉ
- Incidência dos incisos II e III do artigo 80 do CPC- Ocorrência – Condenação – Possibilidade- Multa fixada pelo artigo 81, §2o, CPC:

- Cabe condenação por litigância de má-fé quando restar configurado que o autor incidiu na hipótese dos incisos II e III do artigo 80 do CPC, ao afirmar que desconhecia contrato firmado entre as partes e a origem do débito, comportando redução o valor da multa, quando fixado em valor excessivo.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.